Tribunal: TJDFT
Processo: 0002128-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35, LEI 11.343/06. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. DÚVIDA RAZÓAVEL QUANTO A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEI 10.826/03. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE ARMAS DE FOGO E CALIBRES NOMINAIS CONSIDERADOS DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA REAJUSTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019, alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito de modo a redefinir o limite da potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 J (mil seiscentos e vinte joules).

2. Sucessão de leis penais no tempo, fenômeno temporal resolvido pelos princípios da irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica, aplica-se a nova regulamentação, mais benéfica ao apelante (art. 2o, parágrafo único, CPB), uma vez que o calibre .40 atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 532 J (quinhentos e trinta e dois joules), enquanto que o calibre 9 mm atinge energia cinética na saída do cano de prova equivalente a 517 J (quinhentos e dezessete joules) de acordo com informações constantes no sítio da internet do fabricante das munições.

9. Situando-se os calibres nominais .40 S&W e 9 mm listados na Tabela I (Anexo A) da Portaria 1.222 do Comando do Exército Brasileiro, de 12 de agosto de 2019, doravante definidos como de uso permitido, impõe-se desclassificação do art. 16 para o tipo do art. 12, ambos da Lei 10.826/2003.

3. Conjunto probatório suficiente quanto à prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas pelos acusados, de rigor a manutenção da condenação. É certo que, a cada dia a prática de crimes nos quais se vislumbra um verdadeiro grupo criminosa, associado ao desenvolvimento da tecnologia, torna a prova mais difícil e complexa. Contudo, realizada investigação com profundidade significou correção da conclusão definida em sentença no sentido da comprovação suficiente de elementos materiais, que, dentro de uma visão global do conjunto probatório, permitem comprovar toda a prática delitiva e respectiva autoria.

4. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, mais de 17.000g de “maconha” autoriza a majoração da pena-base do crime de tráfico de droga na fração de 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada para esse tipo penal.

5. A reiteração da prática do crime de tráfico de drogas permite a majoração da pena-base em virtude dos maus antecedentes na ordem de 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada para esse tipo penal, haja vista que somente com o recrudescimento da sanção se cumprirá o mandamento constitucional da individualização da pena e se satisfará a finalidade da prevenção especial contida o artigo 59 do Código Penal.

6. Insuficiente a prova quanto à autoria do crime de receptação do veículo produto de crime imputada diretamente aos acusados presos, impositiva a absolvição, no ponto, por insuficiência de prova.

10. Apelações conhecidas e parcialmente providas.